Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado, por duas vezes. Excesso de prazo não configurado. Réu pronunciado. Súmula no 21/STJ. Redesignação da sessão do tribunal do júri por motivo administrativo-logístico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Fuga do distrito da culpa. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ordem denegada.
I. caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, contra a ex-esposa e seu companheiro. A impetração aponta excesso de prazo, em razão da redesignação da sessão do Tribunal do Júri, e ausência dos requisitos da custódia cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de cautelares diversas (art. 319, CPP)
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, após a pronúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) saber se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.
III. Razões de decidir
3. A pronúncia superou a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula no 21/STJ. A superveniência desse marco processual desloca o exame para a razoabilidade da etapa subsequente, sem que se evidencie paralisação indevida do processo.
4. A redesignação da sessão plenária por aproximadamente quatro meses foi justificada por razões administrativo-logísticas, em contexto de acumulação jurisdicional pelo magistrado substituto. Ausente demonstração de desídia, inércia ou omissão estatal, não se caracteriza demora abusiva apta a ensejar relaxamento da prisão ou concessão da ordem.
4. A custódia cautelar mostra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente por quase quatro anos. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão quando presente o periculum libertatis.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: “1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula no 21/STJ, cabendo, após esse marco, apenas o controle da razoabilidade da marcha processual subsequente. 2. A redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando motivada por razões administrativo-logísticas e sem demonstração de desídia estatal, não configura constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta do modus operandi e a fuga prolongada do paciente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem nem revogam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco ao processo.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II; CPP, art. 429.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 21/STJ; Enunciado no 26 da TCCR/TJMT; Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010097-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FELLINI DOS SANTOS - CPF: 077.633.519-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FELLINI DOS SANTOS - CPF: 077.488.029-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE GOMES GALDENCIO - CPF: 032.876.812-06 (VÍTIMA), EDEMILSON VALOES - CPF: 053.984.761-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), GILBERTO SCHLOSSER - CPF: 044.897.811-30 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA No 21/STJ. REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR MOTIVO ADMINISTRATIVO-LOGÍSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, contra a ex-esposa e seu companheiro. A impetração aponta excesso de prazo, em razão da redesignação da sessão do Tribunal do Júri, e ausência dos requisitos da custódia cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de cautelares diversas (art. 319, CPP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, após a pronúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e
(ii)
saber se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia superou a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula no 21/STJ. A superveniência desse marco processual desloca o exame para a razoabilidade da etapa subsequente, sem que se evidencie paralisação indevida do processo.

4.
A redesignação da sessão plenária por aproximadamente quatro meses foi justificada por razões administrativo-logísticas, em contexto de acumulação jurisdicional pelo magistrado substituto. Ausente demonstração de desídia, inércia ou omissão estatal, não se caracteriza demora abusiva apta a ensejar relaxamento da prisão ou concessão da ordem.

4. A custódia cautelar mostra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente por quase quatro anos. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão quando presente o
periculum libertatis.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula no 21/STJ, cabendo, após esse marco, apenas o controle da razoabilidade da marcha processual subsequente. 2. A redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando motivada por razões administrativo-logísticas e sem demonstração de desídia estatal, não configura constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta do modus operandi e a fuga prolongada do paciente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem nem revogam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco ao processo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II; CPP, art. 429.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 21/STJ; Enunciado no 26 da TCCR/TJMT; Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Lúcia de Souza em favor de EDEMILSON VALÕES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Sustenta, a impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 02/05/2024.

Argumenta que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, inicialmente designada para o dia 17/03/2026, foi redesignada para 30/07/2026, sem justificativa idônea.

Alega, ainda, a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, destacando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 352406373).

A autoridade judiciária de primeira instância prestou as informações (Id. 354654882)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem,
“
com indicação de que haja designação da Sessão Solene do Julgamento do feito de origem pelo Tribunal do Júri para data mais próxima, ante o tempo de processamento do feito de origem com paciente preso preventivamente” (Id. 354901367).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Admitida a impetração, submete-se ao Colegiado o exame do mérito.

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), contra a ex-esposa e seu atual companheiro. Segundo a imputação, os disparos teriam sido efetuados por terceiros, na presença das filhas da ofendida, e resultaram em lesão gravíssima na vítima, que ficou paraplégica.

Após os fatos, o paciente permaneceu por aproximadamente 4 anos em local incerto e não sabido, sem que se lograsse êxito em sua localização para os fins de regular prosseguimento da persecução penal.

O cerne da controvérsia reside na aferição de eventual dilação indevida do
iter
processual e na subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

A análise do excesso de prazo não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser pautada pelo Princípio da Razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

A denúncia foi recebida em maio de 2024, logo após a captura do paciente, e a instrução da 1a fase do rito escalonado do Júri foi conduzida dentro das expectativas, considerando a complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus e pela dificuldade em localizar um dos acusados, o que ensejou o desmembramento do processo para evitar prejuízo à celeridade quanto ao paciente preso.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia foi proferida em 14/09/2025.

Referido marco processual atrai, de modo inevitável, a incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado estabelece: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

No que tange à redesignação da Sessão Plenária de março para julho de 2026, nota-se que o adiamento de aproximadamente quatro meses encontra-se devidamente justificado por questões administrativo-logísticas da comarca. O magistrado substituto, ao acumular unidades jurisdicionais, agiu com prudência ao reorganizar a pauta para garantir a viabilidade da sessão plenária e o atendimento das demais demandas urgentes.

Não se constata, portanto, desídia, inércia ou omissão estatal apta a configurar o decantado constrangimento ilegal. O trâmite processual revela impulso oficial compatível com a capacidade instalada da unidade jurisdicional.

A propósito:

“(...). Após a pronúncia, o reconhecimento de excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração de inércia estatal injustificada, nos termos da Súmula 21 do STJ. 2. A complexidade da ação penal e a necessidade de reorganização da pauta judicial admitem flexibilização dos prazos processuais, desde que preservado o critério da razoabilidade. 3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas. (TJMT - N.U 1007193-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ademais, a segregação cautelar mantém-se hígida sob o prisma da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
modus operandi
(emboscada mediante contratação de executores, disparos na presença de crianças e a gravíssima consequência da paraplegia irreversível de uma das vítimas) revela periculosidade social que justifica o cárcere.

Outrossim, a medida é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente permaneceu foragido por quase quatro anos após os fatos, sendo capturado apenas em 2024.

Tal circunstância atrai a aplicação do Enunciado no 26 da TCCR/TJMT
: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar, conforme o Enunciado no 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à recomendação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para antecipação da data, conquanto o art. 429 do CPP preveja a preferência de julgamento para réus presos, a gestão da pauta sob regime de cumulação jurisdicional justifica o elastecimento pontual, não se verificando desídia que autorize a interferência deste Tribunal na administração do calendário da unidade de origem, que já conferiu data certa e previsível para o ato.

Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026